Tribunal: TJSP
Processo: 1022744-21.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual em razão de acordo firmado entre as partes em outro processo. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Autor que pretende com a presente ação a realização de prova para apuração de irregularidades no funcionamento do comércio do réu. Acordo

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual em razão de acordo firmado entre as partes em outro processo. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Autor que pretende com a presente ação a realização de prova para apuração de irregularidades no funcionamento do comércio do réu. Acordo formalizado entre as partes em outro processo prevendo a desocupação do imóvel pelo locatário. Locador que noticia o descumprimento somente com relação à apresentação da matrícula do imóvel dado em garantia do pagamento parcelado da dívida. Com a desocupação do imóvel locado, esvazia-se a causa de pedir da presente ação de produção antecipada de provas, cujo utilidade é a apuração de irregularidades no funcionamento do comércio que estava estabelecido no local e, por consequência, desaparece o interesse processual (artigo 485, inciso VI, do CPC). Extinção mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.